Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718013-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HOSANA CANINDE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, deferiu pedido de antecipação da tutela, a fim de acolher os tratamentos médicos requeridos na exordial com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Para o tratamento da moléstia que a acomete, à autora foram prescritas as terapêuticas objeto dos relatórios médicos contidos no ID no 154760026. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de 05 dias a contar da data de sua citação/intimação, custeie à autora as terapêuticas "sub judice", tal como prescritas nos "retro" aludidos relatórios médicos. (id. 154979170, autos originários). Irresignada, a recorrente alega que não possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda, porquanto não restou comprovado vínculo jurídico entre as partes por meio de contrato juntado aos autos. Defende que a juntada de áudio não é suficiente para tal fim. Pede, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo regular (id. 46578042). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Compulsando os autos na origem, verifica-se ausência de documentação que comprove o negócio jurídico celebrado entre as partes, não servindo para tanto os vídeos e documentos de id. 155182256/65, os quais, embora representam indício da adesão ao plano de saúde, não são suficientemente robustos para determinar a manutenção da liminar deferida na 1a instância. Nesse sentido, o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXTINÇÃO. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 1o da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde - CONSU, "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. No caso em análise, imprescindível para a concessão da tutela de urgência (autorização do plano de saúde para realização de cirurgia) maior dilação probatória, o que é inviável na via estreita do Agravo de Instrumento. A ausência do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes e as razões de seu cancelamento, acrescida da possível ocorrência de fraude contratual afirmada pela parte agravada, impõem a manutenção da decisão monocrática. 3. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. (Grifamos. Acórdão 1161059, 07156781820188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 3/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se cuide de relação de consumo, não se pode impor o ônus à agravante de comprovar que não existe negócio jurídico celebrado entre as partes (prova diabólica). É preciso que o autor demonstre a existência de contrato vigente de prestação dos serviços de saúde. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator